Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742322-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Processo encontra-se pautado para julgamento colegiado na 7a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, marcada para o dia 10/04/2024. O agravante peticiona nos autos (ID 57264040), informando que requereu, na origem, extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da promulgação e publicação da Lei Complementar no 1.027/2023, em 29 de novembro de 2023. Aduz que houve a conversão do Projeto de Lei vergastado na ação civil pública cível à baila em texto normativo dotado de vigência. Defende que “(...) com a conversão do projeto em lei complementar, perdeu o r. Juízo ambiental a competência para julgar a presente lide, uma vez que o controle concentrado do texto legal só pode ser validamente realizado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na forma dos artigo 8o, I, “n” da Lei 11697/2008, 13, I, k, do Regimento Interno do TJDFT e artigo 102, I, a da Constituição Federal.” Compulsando os autos originários (Proc. no 0711088-65.2023.8.07.0018), colhe-se que o Juízo a quo facultou manifestação do agravado, autor da ação, acerca do último pedido manejado pelo recorrente (ID 191314320). O agravado, na peça de ID 191735344, anuiu com a extinção do feito, mas não há ainda naquele processo decisão/sentença do Juízo de primeiro grau. Na linha do disciplinado pelo princípio da efetividade e dado que havendo a extinção do processo na origem este agravo de instrumento restará prejudicado, entendo, por ora, determinar a retirada destes autos da pauta de julgamento já aprazada para aguardar o pronunciamento da Instância de origem, ficando as partes, mormente o agravante, com a incumbência de cooperar com este juízo, trazendo informações relevantes para o deslinde deste recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator